Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702147-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO JAYME GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0714882-19.2021.8.07.0001, homologou os cálculos periciais. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o laudo pericial homologado apresenta excesso de execução. Defende que os juros moratórios de 1% (um por cento) a.m. desde 10/1/2003 até 31/7/2023 equivale a 248,63% (duzentos e quarenta e oito vírgula sessenta e três por cento) e não a 250,53% (duzentos e cinquenta vírgula cinquenta e três por cento) como indicado no laudo pericial. Entende que o valor devido equivale a R$ 54.222,47 (cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos) e não R$ 146.713,43 (cento e quarenta e seis mil setecentos e treze reais e quarenta e três centavos). Aponta, ainda, a necessidade de aplicação do índice de juros de mora aplicável à Fazenda Pública, qual seja o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997; que os juros de mora incidam apenas desde a citação na ação de liquidação ou, alternativamente, desde a citação na ação coletiva; bem como que a atualização monetária siga os índices aplicáveis aos débitos judiciais conforme tabela da Justiça Federal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada para homologar os cálculos apresentados pelo agravante. Preparo recolhido no ID 55149267. Intimado pelo despacho de ID 55218300 sobre o eventual conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal, o agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 55553029. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR 1.1. Inovação Recursal O banco agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça, dentre outras, a necessidade de aplicação do índice de juros de mora aplicável à Fazenda Pública, qual seja o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, bem como que a atualização monetária siga os índices aplicáveis aos débitos judiciais conforme tabela da Justiça Federal. Note-se que na petição de ID 118347350, dos autos de origem, o Banco pleiteou o chamamento do feito à ordem para análise da preliminar de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como que o termo inicial dos juros de mora deveria ser a citação da liquidação/cumprimento da sentença individual, que foi analisada e rejeitada pela decisão de ID 150082262. Após a determinação de realização de perícia pela decisão de ID 157387579, o Banco apresentou seus quesitos no ID 163819106 e o laudo foi apresentado no ID 171114111. Insurgindo-se contra o laudo pericial, o Banco peticionou no ID 173460452 limitando-se a impugnar a valor atualizado do débito (de Cruzeiro para Real), indicando o valor que entendia correto e aplicando o índice de correção monetária do TJDFT, e os juros de mora total para o período, mas anuindo com a taxa de 1% (um por cento) a.m. O que se verifica é que a modificação dos índices dos juros moratórios e da atualização monetária aplicáveis não foram aventadas no Juízo de origem, o que impossibilita o seu conhecimento e análise nessa seara recursal. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS SUBSTITUÍDOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVADA. 1. O pedido subsidiário feito pela agravante no recurso não foi peticionado e nem apreciado de ofício em primeira instância. De modo que a análise direta em grau recursal configura inovação recursal com nítida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1711289, 07044567720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1699565, 07428136320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre destacar que, apesar do entendimento firmado no Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, os precedentes vinculantes têm aplicação cogente apenas nos processos em que se discuta idêntica questão de direito, que não é o caso porquanto inexistia no processo, até o presente recurso, qualquer discussão quanto ao índice dos juros moratórios. Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão dos índices dos juros de mora e de atualização monetária, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso quanto a tal matéria. 1.2. Preclusão O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, pretende o agravante que os juros de mora incidam apenas desde a citação na ação de liquidação ou, alternativamente, desde a citação na ação coletiva. Nessa perspectiva, evidente a configuração da preclusão consumativa da matéria, porquanto já foi devidamente analisa por decisão anterior transitada em julgado (ID 150082262 dos autos de origem), que assim dispôs: Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Após a apresentação de documentação necessária para a fixação de valor que seria devido à parte autora, a parte ré apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, conforme se observa no ID 118347350. Em tal peça, sustenta a necessidade de manifestação quanto à sentença da justiça federal. Ademais, entende que há ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença, já que é imprescindível a prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública. No mérito, entende que os juros de mora devem incidir a partir da citação da ação de liquidação/cumprimento da sentença individual. A parte autora se manifestou. É o relato do necessário. Primeiramente, é de se notar que, em que pese o feito ter sido apresentado como cumprimento de sentença provisório pela parte autora em sua exordial, após a chegada do feito neste Juízo o feito foi registrado e tem sido tratado como uma liquidação provisória, tanto que é assim que constam os registros e, em momento algum, a parte ré foi intimada para pagamento. Assim, entendo que não há prejuízo para a parte ré, de maneira que o feito pode seguir a sua tramitação para apuração do valor que se entende devido, superando-se a sentença anteriormente proferida pela Justiça Federal, que já havia sido previamente anulada, de forma que seus efeitos não mais subsistem, bem como o pressuposto para o desenvolvimento da liquidação. No que diz respeito ao mérito, não assiste razão à parte requerida. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que deve corresponder à data da citação na ação coletiva. Em sentido semelhante, é de se conferir o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO. QUINQUENAL. JUROS DE MORA. TEMO INICIAL. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL. ALUGUEL. VALOR. 1. De acordo com julgado repetitivo do STJ, "no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tese 515), contados do contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90 (Tese 877). (REsp 1388000/PR e REsp no 1273643 / PR). 2. Nas ações coletivas e em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação na ação coletiva, quando não houver estipulação contratual anterior. Precedentes desta Corte. 3. Encontra-se correto o valor da indenização por lucros cessantes (decorrente do atraso contratual na entrega do imóvel) apurados em liquidação de sentença, por corresponder à média dos alugueres usualmente praticados na localização para imóvel de igual padrão, conforme determinado no título executivo judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399810, 07326505820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desta decisão, esclareça a parte ré se deseja perícia ou se concorda com os cálculos efetuados pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. (destaquei) E é firme o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença. 2. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal. 3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por de simples petição nos autos. 4. Haverá preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família nos casos em que já exista anterior decisão sobre o tema. (...) 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1695475, 07206291320228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PRECLUSÃO. NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO. OUTROS MEIOS EFICAZES. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. No cumprimento de sentença a questão que envolve a penhora de valores em fundo de investimento foi decidida anteriormente nos autos e não houve interposição de recurso pelas partes. 2. Ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema. 3. A execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor. Nesse contexto, a alegação do executado sobre a gravidade da medida executiva deve vir acompanhada da indicação de outros meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, sob pena de manutenção as medidas já determinadas. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1688207, 07014332620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública - se já decididas no processo -, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687561, 00091084320078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 2. Agravos de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1676684, 07382667720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se manifestamente inadmissível a rediscussão do termo inicial dos juros de mora, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso quanto a tal matéria. Conheço parcialmente do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 179844519, dos autos na origem): Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial com os seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas da perita, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. No mais, todos os argumentos trazidos pelas partes para tentarem prevalecer os seus cálculos foram devidamente rechaçados, tendo a perita elucidado a razão de ter aplicado os índices e os termos utilizados, os quais se encontram de acordo com o que foi decidido na Ação Civil Pública, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Assim, não há qualquer equívoco em tais cálculos. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se o necessário para o levantamento de valores em favor da perita, referente aos honorários periciais. Após, intime-se a parte autora a informar se aguardará o trânsito em julgado da ação civil pública ou irá apresentar cumprimento provisório, no prazo de 05 (cinco) dias. Inicialmente cumpre destacar que a correção monetária é devida pelo lapso temporal transcorrido entre o vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento de modo a garantir a reposição do valor da moeda, renovando-se, portanto, mês a mês. Nessa perspectiva, o parecer do assistente técnico apresentado pelo Banco em sua impugnação de ID 173460452 evidencia a aplicação única do índice de correção do débito judicial referente a abril de 1990, enquanto o valor inicial deve ser corrigido mensalmente, evidenciando o equívoco do Banco e não do laudo pericial. Lado outro, o laudo pericial indica que entre 10/1/2003 e 31/7/2023 transcorreram-se 247 meses que equivaleria aos juros de 250,23% (duzentos e cinquenta vírgula vinte e três por cento). Mas, se a taxa de juros equivale a 1% (um por cento) ao mês, o transcurso de 247 meses equivale a 247% (duzentos e quarenta e sete por cento) indicando um equívoco do laudo pericial quanto ao percentual total dos juros aplicáveis. Acrescente-se que o serviço de atualização monetária existente no sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/como-funciona) indica que o cálculo dos juros é feito com o “percentual dos juros (a.m.) multiplicado pelo número de meses no período informado (data inicial e final), aplicado sobre o valor original atualizado” tratando-se, assim, de juros simples. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024 11:32:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador